Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701164-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI AGRAVADO: DANIELLA CONCEICAO MATTOS DE ARAUJO DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, dê-se vista à agravante (não aceitação do acordo), pelo prazo de 5 dias. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito